Tribunal: TJDFT
Processo: 0731545-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731545-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC AGRAVADO: AECIO MASDEVAL PRADO, CRISTINA MORAES FULGENCIO PRADO, A2MC COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC (demandadante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizado em desfavor de AÉCIO MASDEVAL PRADO, CRISTINA MORAES FULGENCIO PRADO e A2MC COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS LTDA – ME, processo n. 0020179-24.2016.8.07.0001, na qual indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica do devedor (ID 161317816, do processo de origem). Eis a r. decisão agravada: “O requerente postula a desconsideração da personalidade jurídica da executada (ID 128054613) para inclusão, no polo passivo desta execução, dos sócios Aécio Masdeval Prado (344.210.411-49) e Cristina Moraes Fulgêncio Prado (381.084.881-68).. Aduz que a executada encerrou irregularmente suas atividades , constando como “inapta” na Receita Federal, bem como não dispõe de bens necessários para solver a execução e que está a se esquivar do cumprimento de suas obrigações. Os sócios foram citados e apresentaram impugnação à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 147813845), dizendo, em apertada síntese, que não estão presentes os requisitos legais (art. 50 do Código Civil). Os autos vieram-me conclusos para decisão. Sucintamente relatados, decido. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas (artigo 1.052 do Código Civil). Esta é a regra, e a desconsideração da personalidade jurídica é medida absolutamente excepcional, que se justifica em face de hipóteses específicas. Com efeito, a doutrina e jurisprudência reconhecem a existência, no direito brasileiro, de duas teorias a respeito da desconsideração, que se diferenciam pelos âmbitos de aplicação e pelos requisitos que exigem. A primeira delas é a Teoria Maior, que de acordo com o jurista Carlos Roberto Gonçalves, consiste naquela para a qual “a comprovação da fraude e do abuso por parte dos sócios constitui requisito para que o juiz possa ignorar a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas”. A segunda é a Teoria Menor, que “considera o simples prejuízo do credor motivo suficiente para a desconsideração”, e não se preocupa em “verificar se houve ou não a utilização fraudulenta do princípio da autonomia patrimonial, nem se houve ou não abuso da personalidade” (Direito Civil Esquematizado, 4a edição, Editora Saraiva, p. 214). A aplicação da Teoria Menor, como cediço, é mais restrita, pois abrange apenas o Direito Ambiental e o Direito do Consumidor. Para as demais matérias vige a Teoria Maior, preconizada pelo artigo 50 do Código Civil: “Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica” No caso, que está sob a égide da a Teoria Maior, é pacífico o entendimento de que "o encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil”, conforme amalgamou o STJ (EREsp 1306553/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 2a Seção2/2014, DJe 12/12/2014). Nesse vértice, nos termos do art. 50 do Código Civil, a aplicação da desconsideração da pessoa jurídica submete-se à verificação de situações que caracterizem abuso na utilização da personalidade jurídica, mediante fraudes, violação da lei, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, capazes de levar a sociedade à insuficiência ou ausência de patrimônio para saldar suas obrigações civis ou contratuais. Também é correto afirma que a mera dificuldade da satisfação do crédito, a insuficiência ou ausência de patrimônio social não constituem critérios exclusivos para autorizar a aplicação da desconsideração da pessoa jurídica porque, se assim o fosse, estar-se-ia eliminando por completo o direito à limitação da responsabilidade dos sócios e o próprio princípio da autonomia da pessoa jurídica, cujas consequências seriam verdadeiramente desastrosas à expansão dos empreendimentos comerciais e ao próprio desenvolvimento econômico e social, uma vez que inibiria fortemente a ação de empreendedores e investidores, que não mais teriam a garantia de proteção de seus patrimônios pessoais contra os riscos e eventuais infortúnios e intempéries das atividades negociais. No caso em tela, a sociedade empresária A2MC COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA – ME, encontra-se com situação “inapta”, conforme informação da Receita (ID 128054614). Vale ressaltar que foram realizadas pesquisas eletrônicas, mediante sistema disponível a este Juízo, a fim de que a sociedade empresária fosse localizada, mas foram infrutíferas. Isso indica que ela encerrou irregularmente suas atividades, de modo a ladear o pagamento do débito em cobrança, o que permite concluir que a sociedade empresária não dispõe de patrimônio suficiente para solver os seus passivos. Portanto, que há indícios de que a autonomia entre a personalidade vem sendo utilizada para assegurar o inadimplemento das obrigações contraídas em nome da sociedade executada. Ou seja, não há abuso de sua personalidade jurídica. Assim, conforme assinalado, a insuficiência de patrimônio da sociedade empresária, aliada ao encerramento irregular ou paralisação de suas atividades, não justificam a convocação de seus sócios ao polo passivo da execução, porque não fazem presumir a existência de ato infringente da lei e da boa-fé ou de fraude. Por fim, convém pontuar que ao caso não se aplica o entendimento da Súmula 435 do STJ, porque diz respeito apenas a execuções fiscais, à luz de regras específicas do Código Tributário Nacional. Posto isso, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Custas finais, se houver, pelo requerente. Sem honorários, à falta de previsão legal. Preclusa a decisão, excluam-se do campo de interessados os sócios Aécio Masdeval Prado (344.210.411-49), Cristina Moraes Fulgêncio Prado (381.084.881-68). Quanto ao mais, a execução ficará suspensa em arquivo provisório por um ano, a contar da publicação desta decisão (§ 4o do art. 921 do CPC). E, transcorrido o prazo, o processo permanecerá suspenso, com fundamento no do art. 921, inc. III e seu §2o do CPC. Doravante, eventuais diligências infrutíferas não ensejarão solução de continuidade do curso da suspensão ou da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921). Publique-se.” Inconformado, o demandado recorre. Alega, em síntese, que a empresa executada foi extinta irregularmente, não observando a regra do art. 1.080, do CC, o que ensejaria a desconsideração. Destaca que “Se os sócios resolvem deixar os credores sem nada e encerram a atividade baixando as portas e sumindo, sem (i) efetuar a liquidação do ativo/passivo ou (ii) formular requerimento de falência, poderão sim ser responsabilizados pelas obrigações da sociedade!” Ao final requer o efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, “para reformar a r. decisão, para seja deferida a Desconsideração da Personalidade Jurídica ou sucessão processual, por extinção irregular da pessoa jurídica, com fulcro no art. 110, CPC/15.” Preparo no ID 49620433. É o relatório. Passo a decidir. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A recorrente pretende a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, ante o seu suposto encerramento irregular. Fazendo um juízo de prelibação sumária, constato que o exame da matéria demanda maior percuciência, o que impõe ser realizado no momento apropriado, sobretudo, em conjunto com o eg. Colegiado e à vista do contraditório. Ademais, não verifico, nesta cognição incipiente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito perseguido encontra-se preservado. Desse modo, não se verifica, primo ictu oculi, os requisitos autorizadores da liminar pleiteada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator